Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: MS – Mandado de Segurança Autos no 0722287-12.2021.8.07.0000 Impetrante: Procidade Comunicações Ltda - ME Impetrado: Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado pela sociedade empresária Procidade Comunicações Ltda - ME contra o ato praticado pelo Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. A douta 16a Procuradoria de Justiça Cível requer que a vista seja concedida após o oferecimento das informações da autoridade impetrada (Id. 27341546). A impetrante manifestou-se novamente para reiterar a urgência do exame do requerimento liminar (Id. 27367166). O despacho anterior já esclareceu a ausência de prejuízo em decorrência da postergação do exame do requerimento de tutela liminar. Por essa razão, deve ser prestigiado o princípio do contraditório. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria desta Egrégia Segunda Turma Cível para que remeta os autos ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias após o transcurso do prazo para o oferecimento de informações pela autoridade impetrada, nos termos do art. 12 da LMS. Transcorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 16 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator